Tribunal: TJMT
Processo: 1013016-21.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013016-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0013-45 (AGRAVANTE), OCEAN TRADING LTDA - CNPJ: 73.295.305/0001-41 (AGRAVADO), CLEWESON MORAES - CPF: 038.722.748-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de pesquisa pela busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) se afigura descabido haja vista que a ferramenta ainda não foi regulamentada e implementada no âmbito deste Poder Judiciário.(TJ-MT 10138381020238110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO,
Data de Julgamento: 21.08.2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0001489-57.2009.811.0040, movida em face de OCEAN TRADING LTDA, indeferiu o pleito de buscas através do sistema SNIPER.

Em breve síntese, o recorrente aduz que
“o sistema SNIPER visa dificultar a ocultação patrimonial, como também trazer uma celeridade e economia processual maior, uma vez que a Exequente não precisará requerer diversas pesquisas para localizar bens passíveis de penhora.”

Requer, assim, que seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pleito de busca de bens da parte requerida pelo sistema SNIPER.

No mérito, buscam, a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 172205182.

Sem contrarrazões.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do Ofício de ID nº 175071397

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se na origem de cumprimento de sentença n. 0001489-57.2009.811.0040 proposta por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA visando o recebimento da condenação da Ação de Reparação por Danos Morais.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, à mingua da localização de bens do agravado, o agravante formulou pedido de busca de ativos/bens via Sistema SNIPER, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que a ferramenta não se encontra implementada e regulamentada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

No entanto, tal providência, ao menos por ora, é ineficaz, uma vez que não implementada e regulamentada no âmbito desta C. Corte, devendo o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Neste sentido esta Egrégia Câmara já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução”. (TJ-MT 10213481120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Publicação: 17/02/2023).“
(TJ-MT 10001455620238110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2023)”

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023